Tribunal: TJSP
Processo: 1012195-07.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contribuições condominiais. Apresentação da convenção do condomínio e de atas de assembleia que respaldam os valores pretendidos pelo exequente e evidenciam a liquidez da obrigação. Vícios arguidos pela embargante que, se o caso, devem ser discutidos em ação autônoma, sendo descabida a pretensão de declaração incidental das nulidades. Higidez das assembleias não afastada.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contribuições condominiais. Apresentação da convenção do condomínio e de atas de assembleia que respaldam os valores pretendidos pelo exequente e evidenciam a liquidez da obrigação. Vícios arguidos pela embargante que, se o caso, devem ser discutidos em ação autônoma, sendo descabida a pretensão de declaração incidental das nulidades. Higidez das assembleias não afastada. Pagamento não comprovado. Sentença mantida. Recurso desprovido.